Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. VÍNCULO SOCIOAFETIVO RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por familiares da falecida contra a sentença que reconheceu a maternidade socioafetiva pós-morte em favor da autora. O pedido inicial visava a declaração da filiação socioafetiva com base na convivência pública, contínua e duradoura, fundamentada em provas documental e testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a autora faz jus ao reconhecimento da maternidade socioafetiva pós-morte, considerando a demonstração da posse de estado de filha, independentemente da ausência de reconhecimento formal em vida pela falecida, além da aferição se os apelantes devem ser condenados a multa de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas documental e testemunhal comprovam o trato da autora como filha pela falecida, com conhecimento público da relação familiar, caracterizando a posse do estado de filha, nos termos do art. 1.593 do CC e da jurisprudência do STJ.
4. O reconhecimento da filiação socioafetiva pós-morte é permitido, desde que comprovada a relação pública e contínua de parentalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.500.999/RJ) e a possibilidade da multiparentalidade (REsp 1.487.596/MG).
5. A ausência de formalização do vínculo em vida não impede o reconhecimento da maternidade socioafetiva, em razão da inequívoca demonstração da afetividade e desempenho da função materna pela falecida.
6. O pedido de condenação da ré por litigância de má-fé deve ser indeferido, pois a interposição do recurso constitui exercício regular do direito de defesa, não havendo nos autos prova de qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, tais como alteração da verdade dos fatos ou a interposição de recurso com intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da filiação socioafetiva pós-morte é admitido quando comprovada a posse de estado de filho mediante demonstração de convivência pública, contínua e afetuosa, independentemente da ausência de formalização do vínculo em vida.
2. A inexistência de vínculo jurídico formal não obsta a constituição do estado de filiação socioafetiva reconhecida judicialmente.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.593; e CPC, arts. 85, § 11, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.500.999/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.4.2016; e STJ, REsp 1.487.596/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 28.9.2021.